Tribunal: TJMT
Processo: 1035811-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035811-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA TABOSA DE LIMA - CPF: 023.797.491-67 (ADVOGADO), LAZARA CARVALHO DE LIMA - CPF: 628.113.638-15 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1035811-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LÁZARA CARVALHO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LÁZARA CARVALHO DE LIMA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
”, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, que indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados na folha de pagamento da autora, referente a um cartão de crédito consignado.

A agravante aduz em suas razões recursais que “
é possível verificar a probabilidade do direito a partir do conjunto probatório já existente nos autos, vez que o objeto da presente demanda é o contrato de cartão de crédito consignado registado sob o nº 51484473, que vem sendo descontado da pensão da autora desde 2018 e encontra-se como ativo, com descontos mensalmente de parcelas do benefício previdenciário da parte Autora”
(sic).

Alega que
“evidente a existência de verossimilhança nas alegações da parte Agravante, o que caracteriza a probabilidade do direito alegado. Isso porque da documentação supracitada é possível verificar que de fato as partes entabularam o contrato de cartão de crédito consignado. Portanto, há plausibilidade do direito referido pela parte Agravante, no sentido de ser reconhecida a existência de vício de vontade no ato da contratação, pois pretendia obter um contrato de empréstimo consignado simples e acabou firmando um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com funcionalidade e encargos financeiros menos benéficos do que um contrato de empréstimo consignado comum”
(sic).

Sustenta que
“o perigo de dano reside exatamente no fato de que está sendo descontado da verba alimentar da Autora, desde 2018, prestações mensais, sucessivas e infinitas de um cartão de crédito consignado, o qual contratou somente por ter sido ludibriado. Não se pode olvidar que a verba alimentar da parte Autora advém única e exclusivamente da importância de R$ 1.705,09 que percebe a título de benefício previdenciário, conforme extrato de pagamento, já acostado junto à exordial”
(sic).

Argumenta que
“é de se destacar que o valor líquido que percebe mensalmente é destinado não só ao seu provimento e de sua família, mas também para o pagamento de suas outras dívidas, algumas evidenciadas em seu próprio histórico de empréstimos consignados”
(sic).

Mensura que
“o desconto mensal de R$ 441,17 alusivo ao cartão de crédito faz falta para parte Agravante, que além de não poder gastá-lo em suas demandas pessoais, ainda é impedida de buscar por novos créditos, em vista de estar com sua margem consignável presa”
(sic).

Diz que
“em que pese Juiz a quo tenha entendido que os descontos alusivos ao cartão de crédito não evidenciam o perigo de dano por estarem sendo pagos corretamente há anos, é preciso considerar que estamos falando de descontos de R$ 441,17 que ocorrem desde o ano de 2018 por um empréstimo no valor de R$ R$ 3.143,94, isto é, a agravante recebeu em sua conta um empréstimo de R$ 3.143,94 e já pagou até hoje mais de 28 mil reais
” (sic).

Afiança que “
arcar com o ônus do pagamento de infinitas prestações de um contrato firmado sob circunstâncias e cláusulas abusivas, podem trazer prejuízos irreversíveis para agravante, que se vê privada de todos os meses de parte de seu benefício, tão importante para sua subsistência
” (sic).

Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários, a recorrente
“requer a concessão da tutela da urgência, para que seja determinado à instituição financeira, imediatamente, a suspensão da cobrança referente ao “Empréstimo sobre a RMC” de seu benefício previdenciário, sob pena de aplicação da multa a ser arbitrada pelo Juízo, em caso de retardamento, descumprimento ou desobediência à determinação judicial, nos termos do art. 497 e 537 do CPC”
(sic) (Id. 258671157).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatoria em 18.12.2024 (Id. 260284187).

A parte agravada ofereceu contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 266362296)

A parte autora não realizou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 258713691).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a agravante ajuizou na origem ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais, alegando, em síntese, que recebe benefício mensal de pensão por morte e que em julho/2013, contratou junto à parte requerida empréstimo consignado nº31125208, na modalidade consignação em folha de pagamento e que na data de 21/03/2018, assinou um novo contrato com a parte ré nº51484473, denominado empréstimo consignado na modalidade renegociação.

Afirma que teve conhecimento de que havia em seu benefício, descontos mensais, realizados a título de “cartão de crédito RMC” e que os descontos são realizados desde 2013, contudo, não solicitou a contratação de tal modalidade de serviço.

A par desses argumentos, requer em sede de tutela provisória, que seja ordenado à parte requerida, que suspenda os descontos realizados do referido cartão de crédito RMC do benefício da parte autora, até final de julgamento, oportunidade em que os mesmos serão supostamente declarados ilícitos, ficando impedida a prática de qualquer ato direto ou indireto de cobrança, e no mérito, o provimento do recurso.

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“(....) Há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela.

(...)

Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

De mais a mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o desconto é realizado no beneficio da parte autora, desde julho/2013, o que caracteriza, por si só, sua inércia em socorrer-se ao Poder Judiciário, e afasta, portanto, a urgência no caso em questão (art.300, CPC). Assim, hei por bem em indeferir o pedido de tutela formulado no petitório de (Id.174457780, pág.28 – item ‘b’), até ulteriores deliberações deste Juízo.(Id.
175758444 – autos de origem)

Como visto, inconformada, a agravante recorre objetivando a suspensão dos descontos que vem sendo efetuado mensalmente em seu benefício previdenciário, ao argumento de que os débitos descontados na modalidade “Cartão de Crédito” são indevidos, porquanto não autorizou empréstimo nessa modalidade.

Em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, sem razão a recorrente, isso porque, não restaram caracterizados os requisitos para a concessão da medida requerida, sendo necessária uma melhor instrução probatória, com a devida análise do contrato firmado entre as partes.

Além disso, devido o lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato a parte agravante a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque os descontos são realizados
desde julho de 2013
.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO . Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuados há aproximadamente 5 (cinco) anos, de modo a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000647-58 .2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
– REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002534-14.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso desprovido, decisão mantida”.
(N.U 1020536-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO ANTIGA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

"Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável." (TJMT, RAI 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”
(N.U 1009482-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTEÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO SUSPENSÃO DESCONTOS BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS – DESCONTOS POR LONGO PERÍODO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados

os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado

na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário a título de empréstimo consignado,

escorreita a decisão que indeferiu o pedido

de tutela de urgência,

vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque

os descontos vem sendo efetuado há

cerca de 5 (cinco) anos, sem qualquer contraposição da parte, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido.”
(N.U 1007384-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025